Tribunal: TJDFT
Processo: 0810339-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). NÃO INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL "a pagar a quantia de R$ 8.369,97 (oito mil trezentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 11/2019 e 02/2023. Sobre a atualização do débito, será feita pela variação da taxa Selic, nos moldes do aplicado aos créditos da Fazenda Pública, nos termos da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, bem assim considerando os termos da EC. 113/21 (Acórdão 1397120, 07279724920218070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID70891978).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, ausência de interesse de agir ou necessidade de suspensão do processo, em razão dos processos em trâmite no Tribunal de Contas do Distrito Federal Processo no 502/2023 e Decisão no 4124/2023. Assevera que o autor já incorporou a GAR aos seus proventos de aposentadoria com integralidade e continua a receber a GAR com desconto previdenciário. Aduz que as Leis no 7.484/2024 e 7.613/2024 extinguiram a GAR, convertendo-a em VPNI para servidores das carreiras de Assistência Social e Socioeducativa. Argumenta que a contribuição previdenciária incide sobre todas as parcelas remuneratórias, exceto as expressamente excluídas em lei, sendo que a GAR não está entre as exclusões taxativas do art. 62 da LC 769/2008. A tese do STF (Tema 163) determina que não incide contribuição sobre verba não incorporável, mas no presente caso a GAR está sendo incorporada.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70891981).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se incide o desconto previdenciário sobre a gratificação por atividade de risco - GAR.
III. Razões de decidir
6. A ausência de interesse de agir não se sustenta, pois, em decorrência do princípio da inafastabilidade da jurisdição e tendo em vista que a parte autora alega que a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, face a sua natureza propter laborem, não será incorporada quando da sua futura aposentadoria, não há necessidade de decisão administrativa prévia, sequer existindo necessidade de sobrestamento do feito até que sobrevenha prévia decisão administrativa acerca da natureza daquela gratificação.
7. A contribuição previdenciária só deve incidir sobre valores que integrarão os proventos de aposentadoria, conforme o art. 40, §3o, da CF/1988.
8. O STF fixou a tese de que "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 22.3.2019.)
9. A decisão no 835/2024 do TCDF, suspensa em maio de 2024, indicava que a GAR não seria incorporada aos proventos dos servidores da ativa.
10. A aludida gratificação tem origem na Lei Distrital no 2.743/2001, com redação semelhante por ocasião da Lei Distrital no 4.450/2009, e que foi mantida por ocasião da Lei Distrital no 5.184/2013. A análise daquelas normas permite apurar que a gratificação não é devida para todos os integrantes da carreira, sendo o seu pagamento exclusivo nas hipóteses em que o servidor é designado para executar medidas socioeducativas de internação ou semiliberdade, o que demonstra a sua natureza propter laborem, eis que depende do efetivo exercício daquela função. De todo modo, convém destacar que em decorrência da recente Lei Distrital no 7.484/24 resta esclarecido que GAR não será incorporada aos proventos da futura aposentadoria do servidor da ativa, visto que o artigo 22 daquela norma estabeleceu que a gratificação será extinta a partir de 01/10/2024.
11. Assim, a incidência de contribuição previdenciária sobre a GAR é indevida.
12. A restituição das contribuições previdenciárias é justa, pois a cobrança sem contrapartida futura configura enriquecimento sem causa.
10. No caso dos autos, o requerente é servidor aposentado da carreira socioeducativa e recebeu a gratificação enquanto estava na ativa, conforme demonstram a suas fichas financeiras.
11. Embora não conste nos autos a data da aposentadoria do autor, no Ofício No 3/2025 - IPREV/DIPREV/COGEB/GEFAP há a informação que o autor se aposentou em março/2023 (ID 70891969 - pág.6).
12. A ficha financeira competência 2023 demonstra que o autor recebeu a GAR nos meses de janeiro a junho/2023 (ID 70891962 - fl.12/14).
13. Não há que se falar retificação do valor da condenação, porquanto esta se limitou ao período compreendido entre 11/2019 e 02/2023, período que o autor estava na ativa, e o valor indicado pelo recorrente, de R$ 5.334,99 (cinco mil trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), se refere "ao período de março de 2023 (data aposentadoria) até dezembro/2024"(ID 70891969 - pág.6).
14. Em relação à prescrição, verifica-se que a ação ajuizada pelo sindicato, apta a interromper o prazo prescricional, ocorreu em 30/08/2023. Dessa forma, a pretensão do período pretendido pelo autor de 11/2019 a 02/2023 não foi alcançada pela prescrição. Destaca-se que em contestação a recorrente requer que seja reconhecida "reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da Ação de Protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023, quando interrompido o transcurso do prazo da prescrição quinquenal" (ID 70891968 - pág.16). Não pode em sede de recurso pretender a alteração do marco prescricional para o ajuizamento da "Ação de Protesto n. 0721101-89.2024.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSSE/DF em 28/11/2024".
22. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação da taxa Selic, posto que não há divergência com a sentença.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido e improvido.
24. Isento o Distrito Federal do pagamento das custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento*: "A GAR, por sua natureza propter laborem, não é incorporada aos proventos de aposentadoria dos servidores da ativa, sendo indevida a cobrança de contribuição previdenciária sobre ela. 2. A restituição das contribuições pagas é devida, configurando enriquecimento sem causa a sua manutenção".